Tribunal: TJMT
Processo: 1010997-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010997-47.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES
PACIENTE: - KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, em favor de Karolina Carvalho dos Santos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1863-15.2020.811.0064, Código: 704915, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que decretou a prisão preventiva da paciente.
Sustenta o impetrante que a paciente encontra-se presa desde o dia 20/05/2020, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).
Segundo o impetrante, a paciente foi submetida a audiência de custódia no dia 21/05/2020, tendo o magistrado de origem mantido sua segregação.
Assevera que o argumento de que a segregação da paciente é necessária para a evitar a reiteração criminosa é inválida, uma vez que os Tribunais Superiores têm exigido concretude na mera possibilidade de reiteração criminosa, pois não se pode extrair a presunção de sua periculosidade de um fato isolado, tendo o magistrado fundamentado sua decisão no fato da paciente ter sido denunciada pelo delito de furto qualificado, porém, verifica-se dos autos que o Parquet pleiteou pelo arquivamento da referida demanda em face da paciente.
Afirma que, no caso dos autos, a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado à acusada, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.
Destaca os predicados pessoais da paciente, afirmando ser, primária e de bons antecedentes.
O impetrante ainda juntou certidão de nascimento, afirmando que a paciente possui 02 (dois) filhos com idade inferior a 12 (doze) anos e “é imprescindível para o cuidado dos filhos, sendo, com certeza, insubstituível, eis que ela é a fonte de afeto e essencial ao seu desenvolvimento saudável”, requerendo a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal.
Por fim, assevera a imprescindibilidade da paciente para o cuidado de sua prole, bem como afirma que a situação dos autos também não se encaixa em nenhuma das exceções legais trazidas pela Lei 13.769/2018, mormente por não se tratar de delito praticado com violência ou grave ameaça, bem como não ter sido praticado contra os descendentes da paciente.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetida a paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que decretou a prisão preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura ou a substituição por prisão domiciliar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP, bem como que seja concedido à paciente o direito à prisão domiciliar por ser imprescindível ao cuidado de sua prole, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.
O magistrado de origem, em decisão proferida em 20/05/2020, decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Cuida-se de representação da Autoridade Policial pela expedição de mandado de busca e apreensão nos endereços declinados às fls. 17/18, bem como pela decretação da prisão preventiva em desfavor de MARIA ELIANE CARVALHO, AUGUSTO FELIPE DA SILVA, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, DANILO SOARES GARCIA, KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS, SONIA CAJA DA SILVA, WELLINGTON JESUS DA SILVA e MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, por entender presentes os pressupostos e fundamentos das medidas, conforme exposto nos documentos acostados na representação.
Instado, o Ministério Público manifestou favoravelmente a pretensão (fls. 285/288).
Vieram os autos conclusos.
II – Da decretação da prisão preventiva
O pleito merece acolhida. (...) No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.
Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.
É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas, laudo preliminar e demais documentos acostados aos autos.
Ressai da inicial que a Polícia Judiciária Civil iniciou investigações preliminares em 04 de novembro de 2019, sendo que após colheita de algumas informações, a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico de alguns numerais nos autos 697248, quais foram deferidos pelo Juízo. Com o término da interceptação telefônica, o núcleo de inteligência da Polícia Civil elaborou o relatório 058/2019 que serviu de base para a presente representação.
Pois bem.
Pelo relatório apresentado, bem como pela representação ora ofertada, observa-se a ocorrência de tráfico de drogas em larga escala, cuja atuação é comandada pelo casal Augusto e Maria Eliane, quais, possivelmente ocupam funções privilegiados na organização criminosa denominada comando vermelho. Apurou-se ainda que, o casal acima referido são os responsáveis pelo comércio ilícito em toda região do Jardim Iguaçu, sendo os demais representados subordinados aos comandos do casal, visando a prática do crime de tráfico de drogas nesta comarca. Pelas investigações, em especial pela interceptação telefônica, pode-se observar que o casal aufere renda alta do mundo do crime, lucrando mais de R$ 5.000,00 mensalmente, além de haver indicativos de que enviam costumeiramente drogas aos ergástulos públicos desta comarca.
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos representados, mormente por haver informações de que, em tese, integram à facção comando vermelho, bem assim agirem associados.
Além do mais, há notícias de que os representados também encaminham drogas para o interior das unidades prisionais da comarca, situação que indica, por si só, a periculosidade dos agentes. (...).
Do mesmo modo, a representada Karolina Carvalho dos Santos foi denunciada nos autos 262-08.2019.811.0064 por crime de furto qualificado. (...) Portanto, vê-se que os representados apresentam histórico criminoso e, em sua maior parte, já respondem a ações penais pelo crime de tráfico de drogas, o que também justifica a necessidade da custódia cautelar para acautelar a ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa.
É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas. O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, direta ou indiretamente, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade. É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que utiliza-se ele dos meios ilegais, quiçá violentos.
Nesse viés, não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia.
Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.
Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.
Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo alguma s hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319).
Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.
Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. (...)
Posto isso, com esteio no art. 312 do CPP, decreta-se a prisão preventiva de MARIA ELIANE CARVALHO, AUGUSTO FELIPE DA SILVA, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS, ZANANDREIA SOARES GUIMARÃES, DANILO SOARES GARCIA, KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS, SONIA CAJA DA SILVA, WELLINGTON JESUS DA SILVA e MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, com fundamento na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva (CPP, 285, parágrafo único). (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo que os motivos que a ensejaram permanecem, tendo o magistrado destacado a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a possibilidade de reiteração delituosa.
Em decisão proferida em 21/05/2020, em audiência de custódia, o magistrado de origem manteve a decisão proferida, nos termos da fundamentação da decisão anteriormente exarada, determinando que, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, transcorridos 90 (noventa) dias do presente decreto preventivo, volvam os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção da custódia cautelar ora decretada.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar da paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar da paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pela paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator